Tribunal: CARF
Processo: 13975.000733/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13975.000733/2007-53
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3301-001.412 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem apure o valor a recolher da
contribuição Cofins com base na escrituração fiscal e contábil, período de apuração em
discussão, com segregação das receitas sujeitas ao regime cumulativo e do não-cumulativo.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Candido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).

Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório da Resolução no
3801000.792 – 1a Turma Especial (fls. 160/167):
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que narra
bem os fatos, em razão do princípio da economia processual:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DCOMP, apresentada
pela contribuinte acima qualificada com o objetivo de ver compensados créditos seus
relativos à depósito judicial efetuado a título de Cofins, com débitos referentes à mesma
exação e à Contribuição para o Programa de Integração Social PIS.
Em análise da compensação intentada, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Blumenau/SC entendeu de não homologada, em razão de que o valor objeto de depósito
judicial, depois convertido em renda da União em face de decisão transitada em
julgado desfavorável à contribuinte, não se conformava como recolhimento indevido ou
a maior. É que a contribuinte havia ido ao Poder Judiciário com o fim de se ver
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13975.000733/2007-53
Fl. 2531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.412 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000733/2007-53

desobrigada de apurar a Cofins e o PIS pelo regime da nãocumulatividade, mas ao
final do litígio não logrou êxito em sua demanda, restando convertidos em renda todos
os depósitos judiciais efetuados na pendência da solução final da pendenga. Assim,
analisando a DRF/Blumenau/SC os valores dos depósitos convertidos em renda e os
valores devidos à titulo da contribuição no âmbito do regime da nãocumulatividade,
constatou a inexistência de créditos contra a Fazenda Nacional remanescentes (na
verdade, os depósitos seriam até mesmo insuficientes para o adimplemento integral do
valor devido no respectivo período de apuração), o que justificou, portanto, a não
homologação da compensação intentada.
Irresignada com a não homologação de sua compensação, interpôs a contribuinte, por
meio de seu procurador legal, manifestação de inconformidade na qual afirma que o
auditor-fiscal que analisou seu pleito repetitório incorreu em equívoco ao entender que
estava ela se apropriando de créditos referentes à ação judicial no âmbito da qual não
havia tido êxito. Alega que o direito creditório não se relaciona com o objeto da ação
judicial em si, mas com o permissivo legal constante do artigo 2.o da Instrução
Normativa SRF n.o 658, de 04/07/2006, que expressamente permite que as pessoas
jurídicas submetidas à incidência não-cumulativa no PIS e na Cofins, permaneçam
tributadas no regime da cumulatividade em relação às receitas relativas a contratos
firmados anteriormente a 31/10/2003, desde que tais contratos tenham prazo de
duração superior a um ano e se refiram a construção por empreitada ou a
fornecimento, a preço determinado, de bens e serviços. Assim, como a contribuinte
teria contratos nestas condições, o que quer ver repetido são os valores que foram
indevidamente incluídos nos depósitos judiciais por não estarem submetidos à
nãocumulatividade, e não créditos relativos ao objeto do provimento judicial que lhe foi
desfavorável.
Demanda a contribuinte, assim, pela homologação integral de sua compensação.
A DRJ em Florianópolis (SC) julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
nos termos da ementa abaixo transcrita:
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INOVAÇÃO
NAS
ALEGAÇÕES SUBMETIDAS A INSTÂNCIAS DISTINTAS Não é lícito ao contribuinte,
em sede de recurso administrativo submetido à instância ad quem, inovar nas
alegações levadas à apreciação da instância a quo.
Discordando da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso voluntário,
instruído com diversos documentos. Em síntese, apresentou as mesmas alegações
suscitadas na manifestação de inconformidade, acrescentando basicamente que:
o relator entendeu perfeitamente a forma pela qual esta recorrente utilizou os seus
créditos, beneficio trazido pelo art. 2o da IN 658/06; em que pese no acórdão
vergastado haver a compreensão de que a recorrente se utiliza dos fundamentos
corretos para apurar os seus créditos, mas se julgam impossibilitados de analisar o
pleito por causa de supressão de instância; sendo cristalino o direito da recorrente,
reconhecido pela própria administração pública, não seria o caso ser levado às vias
judiciais, o que seria dispendioso para as partes, inclusive com custos de honorários
para Fazenda Nacional; o impasse poderia ser resolvido com um simples decisório de
declinação de competência para autoridade competente homologar a compensação;
acreditava que bastava esclarecer os fatos e direito para autoridade competente
homologar sua Dcomp, não havia interesse de atingir uma instância ad quem, como
dito, fora induzida em erro de endereçamento quando poderia apenas esclarecer os
fundamentos motivadores da Dcomp; o mais justo seria reconsiderar a decisão e
declinar a competência para a DRF em Blumenau, a fim de que esta possa analisar os
esclarecimentos prestados por esta contribuinte e homologar sua Dcomp; caso não seja
reconsiderada a decisão prolatada por esta Egrégia Seção de julgamento ao menos
permita que a contribuinte retifique sua Dcomp de acordo com o permissivo previsto no
art. 2o da IN 658/06; a solução para o presente caso não exige maiores esforços
interpretativos, trata-se apenas de mero erro de preenchimento da Dcomp, esta
contribuinte não pode ser lesada por isso, inclusive, em decisões do conselho de
Fl. 2532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.412 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000733/2007-53

contribuintes, vêm mantendo o entendimento de que os contribuintes não podem ser
lesados pelo mero erro de fato; Por fim, requereu a reforma do acórdão atacado e que
esse Colendo Conselho desse provimento integral ao presente Recurso Voluntário
homologando as Declarações de Compensação realizadas pela recorrente, confirmando
o direito desta aos créditos tributários relativos aos contratos firmados anteriormente a
31/10/2003, na forma detalhada apresentada nos presentes autos, de acordo com o
permissivo previsto no art. 20 da IN 658/06.
Alternativamente, requereu a reforma da decisão no sentido de que seja declinada a
competência para a DRF em Blumenau, a fim de que esta possa analisar os
esclarecimentos prestados por esta contribuinte e homologar sua Dcomp.
Em face do bom direito da recorrente, o processo, em julgamento unânime, foi
convertido em diligência para que a Delegacia de origem apurasse o valor a recolher da
contribuição Cofins com base na escrituração fiscal e contábil, período de apuração de
31/7/2005, em especial verificasse se houve pagamento a maior em face das receitas
relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003 com prazo
superior a um ano.
A DRF de Florianópolis – SC não atendeu o solicitado na Resolução, uma vez que não
apurou a base de cálculo da contribuição no período em referência. Justificou o seu
procedimento com os seguintes argumentos:
que a pretensão em apreço não se coaduna com os procedimentos de apuração de
créditos passíveis de restituição e compensação administrativas oponíveis em face da
Receita Federal do Brasil (RFB), na forma do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; para as hipóteses em que o valor objeto de pleito restituitório se
refira a depósito judicial transformado em pagamento definitivo indevidamente, por
meio de Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais à Ordem e à Disposição
da Autoridade Judicial ou Administrativa Competente (DJE), o procedimento relativo à
devolução e/ou estorno deverá ser adotado por intermédio da Caixa Econômica
Federal (CEF), à vista da inexistência de previsão legal para manejo de tal operação
no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI);
impende mencionar que eventual reconhecimento de crédito a compensar decorrente do
DJE de fls. 13, na via da compensação tributária, ou seja, na seara administrativa,
implicaria cm revisão indevida do ato judicial que ordenou o procedimento de
transformação em pagamento definitivo levado a efeito no bojo do Mandado de
Segurança n° 2004.72.00.0030284/ SC, donde houve a participação da Procuradoria
da Fazenda Nacional (PFN) e do Patrono da interessada, com a homologação dos
valores a transformar em pagamento definitivo pelo Juiz da causa; como o
procedimento relativo à eventual devolução e/ou estorno deverá ser adotado por
intermédio da Caixa Econômica Federal (CEF), uma vez que se trata de quantia
inidônea à restituição e compensação a ser processada no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), entendemos, s.m.j, prejudicada
a diligência ora requerida em sede de procedimento administrativo relativo à
compensação tributária, inadequado à pretensão do interessado, motivo pelo qual os
autos deverão retornar ao CARF para a adoção das providências de alçada face ao
A contribuinte foi devidamente cientificada do teor da diligência e não se manifestou no
prazo que lhe foi concedido.
Assim, os autos administrativos retornaram a esse colegiado para julgamento.

Mediante a Resolução no 3801000.792 – 1a Turma Especial, de 20 de agosto de
2014 (fls. 153 e seguintes), este CARF determinou que fossem tomadas as seguintes
providências:
De sorte que o presente processo deve retornar à Delegacia de origem para que:
Fl. 2533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.412 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000733/2007-53

a) apure o valor a recolher da contribuição Cofins com base na escrituração fiscal e
contábil, período de apuração em discussão, com segregação das receitas sujeitas ao
regime cumulativo e do não-cumulativo;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando, manifestar-se
no prazo de dez dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para
julgamento.
Em 16 de novembro de 2018, a Recorrente foi intimada a entregar os seguintes
documentos (fls. 164/165):
Cópia dos contratos celebrados anteriormente a 31 de outubro de 2003 que, em tese,
dariam suporte à incidência do regime de cumulatividade, nos termos do art. 10, XI, da
Lei n. 10.833/2003, das receitas de prestação de serviços declaradas para os meses de
agosto/2004 a março/2006;
• Planilha pormenorizada que demonstre, mês a mês e por contrato, o valor exato das
receitas de prestação de serviços lançadas no regime de cumulatividade, em relação ao
período compreendido entre agosto/2004 a março/2006, vinculando fielmente referidos
valores aos contratos que lhes dariam suporte. A referida planilha deverá vir assinada
pelo representante legal da empresa e pelo responsável pela contabilidade

Em 01 de janeiro de 2019, a Recorrente solicitou prorrogação de prazo (fls.
179/182).
Em 25 de abril de 2019, em face do prazo decorrido, a fiscalização encerrou a
diligência e encaminhou os autos ao CARF.
Em 02 de maio de 2019, o presente processo foi encaminhado para novo sorteio.
Em 14 de maio de 2019, foi juntada aos autos a resposta à intimação, onde a
Recorrente alega dificuldades em apresentar os documentos solicitados. Transcrevemos trecho:
Diferente do despacho retro esta contribuinte está tentando juntar a documentação
adequada faz bastante tempo (dentro do prazo de 60 dias solicitado), mas pela
complexidade da documentação e problemas no sistema, inclusive depois de muito
tentar, em 10/04/2019 fez o agendamento na SRFB de Florianópolis/SC para a juntada
da documentação, porém o agendamento do sítio da Receita permitiu apenas para
07/05/2019, conforme anexo. Registra-se que o servidor público se negou a juntar a
documentação, uma vez que a empresa não se encontrava no regime do SIMPLES
Nacional.
Vale lembrar que esta contribuinte sofreu muitos prejuízos em razão das inundações em
Santa Catarina, notadamente no Alto Vale e região. Teve grande perda de seu arquivo
geral que ficava em Rio do Sul, já juntou neste processo a declaração deste Município
sobre a enchente que ocorreu em setembro de 2011, o decreto de calamidade pública
2.088/11, bem como o Boletim de Ocorrência (B.O) da perda dos materiais que estavam
em sua Matriz, em Rio do Sul.
Em fim esta contribuinte solicitou aos seus clientes antigos cópia do respectivo contrato
ainda não demonstrados nos presentes autos comprobatório de seu crédito. Trabalhou
árduo em muitas notificações à clientes, e conseguiu mais uma vez cópias dos contratos
que facilmente complementa o seu alegado junto das planilhas de sua escrituração fiscal
que podem ser comparadas das informações existentes no sítio da Receita Federal do
Brasil.
Mais um detalhe é mister destacar para bom encerramento do presente caso; no acórdão
da terceira seção de julgamento exatamente na folha 137 ficou clara a decisão que se
deve apurar os valores em discussão com base na escrituração contábil e não mais nos
Fl. 2534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.412 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000733/2007-53

contratos, isso devido a todos os argumentos e provas já trazidas ao autos do presente
processo administrativo, com a confirmação desta decisão na letra a) da folha 167.
Diferente da diligência realizada pela instância de origem.
Então foram juntados numerosos documentos em resposta à intimação fiscal (fls.
192/2530).
Considerando a quantidade de documentos solicitados pela fiscalização e também
as dificuldades apontadas e as justificativas apresentadas pela Recorrente, proponho que seja
realizada nova diligência, a fim de que a Delegacia de origem agora tenha condições de realizar
as solicitações da diligência original, a saber:
a) apure o valor a recolher da contribuição Cofins com base na escrituração fiscal e
contábil, período de apuração em discussão, com segregação das receitas sujeitas ao
regime cumulativo e do não-cumulativo;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando, manifestar-se
no prazo de trinta dias.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora
Fl. 2535
DF CARF MF
Documento nato-digital